Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704149-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A DESPACHO A agravante-executada não comprovou o recolhimento do preparo, tanto que, nas razões recursais, renova o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo a quo na fase de conhecimento, em 20/7/20 (id. 68054812 dos autos originários), cuja r. decisão foi ratificada na r. sentença proferida em 26/8/20 (id. 70872619 dos autos originários), bem como no cumprimento de sentença, em 13/5/21 (id. 91637676 dos autos originários), das quais a agravante-executada não recorreu, art. 101 do CPC, razão pela qual ocorreu a preclusão. Sobre o tema, já decidiu este e. TJDFT que “resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC)” (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se, ainda, que a questão não foi submetida ao Juízo a quo na petição que ensejou a r. decisão agravada (id. 32591627, págs. 2/4), o que impede a análise pelo Tribunal sobre eventual alteração das condições financeiras da agravante-executada. Intime-se a agravante-executada para recolher o preparo em dobro, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora